Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-72.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000963310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001411-72.2016.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEONICE APARECIDA SILVEIRA FRANCO, são embargados CELIA RITA
SILVEIRA FRANCO, PAULA FRANCO GUAGLIANO, CAROLINA FRANCO
GUAGLIANO e FRACAZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 1001411-72.2016.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Voto no 25223
Embargos de Declaração Cível no 1001411-72.2016.8.26.0011/50000
Comarca: São Paulo (10a Vara Civel)
Juiz(a): Carlos Eduardo Prataviera
Embargante: Cleonice Aparecida Silveira Franco
Embargdos: Celia Rita Silveira Franco, Paula Franco Guagliano, Carolina Franco
Guagliano e Fracaza Administração e Participações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
881/901, que, por votação unânime, não conheceu dos recursos das rés e deu provimento
em parte ao apelo da autora, para reconhecer a nulidade dos atos praticados para a
constituição da empresa “Fracaza AP Participações Ltda.” e os deles decorrentes, com
efeitos ex tunc, preservados, porém, os direitos de terceiros de boa-fé que com ela
contrataram.
A autora sustenta o cabimento dos presentes embargos para aclarar o
acórdão no tocante aos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, do NCPC.
Alega que, embora o valor da causa seja de R$ 1.000,00, devem ser
levados em consideração os fatores indicados no art. 85, §2o, do NCPC; e que teve grande
trabalho no curso da ação, inclusive sendo necessária a elaboração de dois recursos de
apelação.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 1001411-72.2016.8.26.0011/50000 -Voto no
3
contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022,
NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que os
embargos não devem ser acolhidos.
A questão relativa à distribuição dos ônus da sucumbência e à
fixação dos honorários sucumbenciais foi devidamente analisada no v. acórdão, atendendo
às regras do art. 85, §§2o e 8o, do NCPC.
Concluiu a turma julgadora pelo arbitramento dos honorários em R$
2.000,00 para cada parte, diante da sucumbência recíproca na ação principal, tendo em
vista o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e as circunstâncias do caso concreto, bem
como em 10% sobre o valor da causa da reconvenção (valor da causa da reconvenção: R$
45.000,00), na qual a parte contrária (ora embargada) sucumbiu na integralidade:
“Diante de todos os fundamentos expostos, portanto:
- não se conhece do apelo das rés, pois intempestivo; e
- o apelo da autora deve ser parcialmente provido para reconhecer a
nulidade dos atos praticados para a constituição da empresa “Fracaza AP
Participações Ltda.” e os deles decorrentes, com efeitos ex tunc,
preservados, porém, os direitos de terceiros de boa-fé que com ela
contrataram.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à JUCESP, com cópia do
presente acórdão, para as providências e anotações necessárias.
No mais, não há que se falar em expedição de ofício à Secretaria da
Receita Federal para “apuração de crime de sonegação fiscal”, já que não
se trata de questão analisada nos autos.
Tendo em vista a sucumbência recíproca na ação principal, cada parte
deverá arcar com 50% das custas e despesas processuais, e com
honorários advocatícios que ficam arbitrados em R$ 2.000,00 para cada
parte, com base no art. 85, §8o, do NCPC, já que o valor atribuído à
causa principal é de apenas R$ 1.000,00.
Ficam mantidos os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre
o valor da causa da reconvenção (valor da causa sem atualização: R$
45.000,00 fls. 545/546).”
Mesmo em relação à alegada necessidade de interposição de dois
recursos de apelação, anota-se que a primeira sentença foi anulada de ofício por esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, tendo em vista que não havia sido observada a
necessidade de inclusão de uma litisconsorte passiva necessária.
Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 1001411-72.2016.8.26.0011/50000 -Voto no
4
embargante quanto ao entendimento adotado no v. acórdão, o que deve ser objeto de
recurso próprio.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)